Tribunal: TJBA
Processo: 0001950-72.2009.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001950-72.2009.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: C A DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 2009, reconhecendo a prescrição intercorrente ao fundamento de que a exequente permaneceu inerte por prazo superior a três anos após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, sem requerer medidas constritivas específicas senão em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente em execução ajuizada sob a égide do CPC/1973, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o feito como requisito indispensável ao início da contagem do prazo prescricional, e se houve inércia qualificada apta a caracterizar abandono da causa pelo banco exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973 exige, conforme jurisprudência consolidada do STJ, prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, não bastando a mera ciência da inexistência de bens penhoráveis para o início automático da contagem do prazo prescricional.

4. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, à luz do art. 921 do CPC/2015, é no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito”.

5. No caso concreto, houve citação válida em 17/12/2009, que interrompeu a prescrição, e o banco exequente demonstrou ao longo do processo interesse na satisfação do crédito, requerendo sucessivas diligências para localização de bens penhoráveis (em 2012, 2018, 2019, 2021 e 2022), comparecendo a audiência de conciliação em 2014 e apresentando manifestações sempre que intimado, não havendo inércia por período superior a três anos.

7. A eventual morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente, pois a prescrição, como sanção ao não exercício do direito, somente pode ser aplicada quando o titular tenha efetivamente se quedado inerte, e não quando a demora decorra de circunstâncias alheias à sua vontade ou controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância do decurso do tempo previsto em lei e da inércia qualificada do titular da pretensão em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 2. Não se caracteriza inércia apta a ensejar prescrição intercorrente quando o exequente demonstra reiterado interesse na satisfação do crédito, requerendo sucessivas diligências para localização de bens penhoráveis e comparecendo aos atos processuais sempre que intimado.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 219 do CPC/1973; arts. 802, 921, III, §§ 1º, 4º, 4º-A, 5º, 6º e 7º, 924, V, e 1.056 do CPC/2015; art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; art. 206, §3º, VIII, do Código Civil; art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/11/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.444.082/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.368.501/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001950-72.2009.8.05.0112
, de Itaberaba, em que é Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Apelados
C A DE MACEDO – ME E OUTROS
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema